Tribunal: TJSP
Processo: 1056998-91.2025.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, alegando omissão quanto à ilegitimidade passiva.
II. Questão em Discussão
Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva da embargante.
III. Razões de Decidir
O acórdão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, alegando omissão quanto à ilegitimidade passiva.
II. Questão em Discussão
Verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva da embargante.
III. Razões de Decidir
O acórdão embargado fundamentou a responsabilidade da embargante, afastando a tese de ilegitimidade passiva ao aplicar a responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço.
A decisão seguiu a Súmula 479 do STJ, que estabelece responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros.
Não há omissão quando a matéria é decidida com fundamentação clara. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 479.